Tribunal: TJMT
Processo: 1010979-26.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010979-26.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), CRISTIANO PIRES DE ANDRADE - CPF: 042.973.791-20 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– RECEPTAÇÃO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1)
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA IMPOSIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 313 DO CPP
– VERIFICAÇÃO – PENA MÁXIMA COMINADA QUE NÃO ULTRAPASSA 04 (QUATRO) ANOS – PACIENTE, NO ENTANTO, PERSISTENTE NA PRÁTICA DELITIVA – EXTENSA LISTA DE REGISTROS CRIMINAIS – VERIFICADA A CONDENAÇÃO POR OUTROS DELITOS DE RECEPTAÇÃO – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA PARA EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA – 2)
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– INOCORRÊNCIA – PRISÃO DE NATUREZA ACAUTELATÓRIA

– LIMINAR REVOGADA – PRISÃO PREVENTIVA RESTABELECIDA 0 A ORDEM DENEGADA.

1) Em que pese o delito de receptação possua pena máxima que não ultrapassa 04 (quatro) anos de reclusão e não atenda ao disposto no art. 313, I, do CPP, é necessário se garantir a ordem pública, com o escopo de evitar a reiteração criminosa, visto que o paciente possui extensa ficha criminal, inclusive pela prática de outros delitos de receptação, de modo que não há ilegalidade da prisão preventiva, pois demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP.

2)
Descabido o argumento de violação do princípio da homogeneidade, por se constituir em inviável exercício de futurologia, além de ser evidente que a prisão preventiva não guarda vínculos com a solução de mérito do processo criminal originário, apresentando-se legítima, desde que devidamente fundamentado o decreto nos seus pressupostos e requisitos legais, como
ocorre in casu
.

3) Liminar revogada a fim de restabelecer a prisão do paciente. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado, em favor de
Cristiano Pires de Andrade
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da Vara Única da Comarca de Porto Espiridião, nos autos n. 1000486-84.2020.8.11.0098.

Sustenta o d. impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 07/05/2020, pela suposta prática do delito previsto no art. 180,
caput,
do Código Penal, sendo a prisão convertida em preventiva em 08/05/2020, sob o requisito da garantia da ordem pública.

De início, sustenta a não ocorrência da supressão de instância por não ter pleiteado pedido de revogação da prisão preventiva perante o juízo de primeiro grau, porquanto a autoridade coatora, ao prestar as devidas informações e não reconhecendo a ilegalidade da prisão decretada, terá ratificado, de forma implícita, o seu entendimento esposado na deliberação judicial questionada.

Por outro lado, sustenta que o Código de Processo Penal, em seu art. 313, inciso I, somente admite a decretação da prisão preventiva quando estiver diante da prática de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, o que não se visualiza no presente caso, em que a pena máxima abstrata é 04 (quatro) anos de reclusão.

Aduz que “
caso se considere a existência de risco de reiteração na prática de condutas criminosas por parte do paciente, recomendável é a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, sobretudo para o fim de se resguardar a ordem pública, devendo o juiz, em termos de medidas cautelares pessoais, se pautar pelo princípio da intervenção mínima, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do agente. Daí que, havendo eventual descumprimento das medidas cautelares, é que se tem presente o pressuposto da custódia cautelar
.
” (sic).

Assevera que em caso de eventual condenação, considerando a pena cominada abstratamente para o delito, a prisão provisória se mostra de rigor excessivo, em razão da possibilidade da aplicação de medidas menos drásticas, como a fixação de regime diverso do fechado e a substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Por fim, sustenta que “
levando -se em conta que o crime imputado a paciente não possui pena superior a 04 (quatro) anos e que o comparecimento mensal a Juízo e outras medidas podem fazer as vezes da privação da liberdade, afigura -se suficiente e eficaz para se resguardar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, bem como a excepcionalidade da medida extrema de prisão, imperiosa a concessão da liberdade
” (sic).

Em conclusão, diante do suposto constrangimento ilegal a que aduz estar submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem, a fim de que ele seja colocado em liberdade, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares alternativas a prisão e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

Requer, outrossim, a
intimação da Defensoria Pública de Segunda Instância, de todas as decisões proferidas no presente
writ
, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar Federal 80/1994 e do art. 5o da Lei Complementar Estadual 146/2003.

O pleito liminar foi deferido (Id.
43791475

) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id.
46767985
).

O parecer, da lavra do Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino (Id.
7448964
), Procurador de Justiça, é pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, especialmente pelo fato de o crime imputado ao paciente não ultrapassar a pena de quatro anos de reclusão, como prescreve o artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Durante análise perfunctória dos autos, quando da decisão liminar, entendi que na hipótese havia sinais de ilegalidade da prisão decretada, porque, a princípio, o delito em tese praticado pelo paciente, receptação, cuja pena máxima privativa de liberdade não ultrapassa 04 anos, via de regra, não atendia às condições de admissibilidade da medida constritiva acautelatória disposta no art. 313, I, do CPP.

No entanto,
revendo a situação e atento às informações encaminhadas pela autoridade apontada como coatora
,
entendo que a liminar deve ser revogada, a fim de que seja restabelecida a prisão preventiva do paciente.

Como se vê, o paciente foi preso em flagrante no dia 07/05/2020, pela suposta prática do delito previsto no art. 180, do Código Penal. Em que pese o delito possua pena máxima que não ultrapassa 04 anos, a magistrada considerou que
o paciente possui extensa ficha criminal,
a revelar sua reiteração delitiva e justificar, apesar da pena hipotética fixada para o delito, a manutenção de sua prisão cautelar.

Eis a decisão de primeiro grau,
verbis:

“(...)No caso em tela, verifico haver a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, conforme já salientado alhures, pelo que se demonstra presente o fumus commissi delicti. Contudo, não basta, para a decretação da preventiva, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Além da justa causa, simbolizada pela presença obrigatória destes dois elementos, é necessário que se apresente o fator de risco a justificar a efetividade da medida. A legislação preocupou-se em preestabelecer quais os fatores que representam o perigo da liberdade do agente (periculum libertatis), justificando a possibilidade do encarceramento, conforme inteligência do art. 312 do CPP. A propósito, interpretando sistematicamente o artigo 310, II, do Código de Processo Penal, conclui-se que para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, além da necessidade de haver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, deve estar presente ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP. Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço, verifico que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública. A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição delitiva por parte do agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.
In casu, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da contumácia delitiva do agente, visto que, conforme certidão de antecedentes criminais retirados do sistema Apolo (anexa), e em consulta ao site do E. TJMT, ressai que o conduzido possui extensa ficha criminal, senão vejamos:
• Ação Penal n.o 11950-15.2017.811.0006 – Código 226723: artigo 311, caput, c/c artigo 180, caput, ambos do Código Penal. • Ação Penal n.o 759-85.2017.811.0098 – Código 60681: artigo 168 do Código Penal. • Ação Penal n.o 1114-95.2017.811.0098 – Código 61329: artigo 147 do Código Penal, e artigo 21 do Decreto-Lei n.o 3.688/1941, c/c artigo 7.o, incisos I e II da Lei n.o 11.340/2006, em concurso material (art. 69 CP). • Ação Penal n.o 453-48.2019.811.0098 – Código 66205: artigo 180, caput, do Código Penal. • Ação Penal n.o 1551-68.2019.811.0098 – Código 67949: artigo 180, caput, do Código Penal. • Inquérito Policial n.o 9329-74.2019.811.0006 – Código 257542: artigo 180, caput, do Código Penal. Além disso, há diversas prisões em flagrante, que culminaram nas ações penais acima. Pois bem, além disso, a reiteração delitiva é, na maioria das vezes, por delitos patrimoniais, principalmente neste mesmo delito de receptação, conquanto já tenha experimentado prisão também por delitos de outra natureza. Outrossim, ele não se demonstra intimidado pela legislação ou por este Poder Judiciário, eis que além do extenso passado criminal, e demonstra que faz do crime meio de vida, sendo assim induvidoso que sua liberdade acarretará risco grave e evidente à sociedade, à medida que continuará encontrando estímulos para prosseguir na prática de crimes, o que autoriza a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. A corroborar com o exposto acima, o Superior Tribunal de Justiça tem o seguinte entendimento: (...)”.
(
Id.
46767986
).

Desse modo,
em que pese o delito imputado ao paciente não possua pena máxima superior a 04 (quatro) anos e não atenda ao disposto no art. 313, I, do CPP
, consoante sustentado pela autoridade judiciária
é necessário se garantir a ordem pública, com o escopo de evitar a reiteração criminosa,
visto que o paciente possui extensa ficha criminal, inclusive pela prática de outros delitos de receptação.

Nessa fase de cognição mais ampla, consultei os registros criminais do paciente e inclusive verifiquei que ele foi condenado pela prática de receptação em outras ações penais (códigos 67949 e 66205) e estando a cumprir pena no regime semiaberto, voltou a ser preso em virtude da suposta prática de receptação, a revelar sua recalcitrância criminosa.

A ordem pública, em especial, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição dos delitos pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

É cediço que a reiteração criminosa e a notória possibilidade de persistência no comportamento delituoso são circunstâncias reveladoras do perigo imposto à ordem pública, de forma que deve ser mantida a prisão preventiva do acusado, sem que haja afronta ao art. 93, inciso IX, da CF.

Nesse sentido é o Enunciado Orientativo Número 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas dispõe que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”

Assim, nos termos da jurisprudência deste Tribunal: “
Embora a pena privativa de liberdade máxima em abstrato para o delito de furto simples não ultrapasse 04 (quatro) anos [art. 313
, inc. I , CPP], tendo em vista que o paciente é reincidente em crime doloso [art. 313 , II, CPP], não se vislumbra a alardeada ausência das condições de admissibilidade da prisão preventiva
(...)” (N.U 1000130-29.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/02/2019, Publicado no DJE 15/02/2019).

Cabe salientar que a prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a aplicação da lei penal.

Por fim, quanto à suposta violação ao princípio da homogeneidade, ressalto que não há condições de prever, no âmbito estreito do
habeas corpus
, se, em caso de futura condenação, o regime adotado será mais brando. Isso porque, para tal finalidade, deve haver análise exaustiva de provas, cujo trabalho é pertinente ao magistrado a quo, que julgará o mérito da ação penal, consoante já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“Revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a serem aplicados em caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto.”
(RHC 110.434/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 03/05/2019).

Assim, descabida, também, a pretendida soltura do paciente, sob o argumento de que fará jus a regime diverso do fechado se acaso condenado em 1o grau na ação penal a que responde pelo fato ora em análise, por se constituir em inviável exercício de futurologia, além de ser evidente que a prisão preventiva não guarda vínculos com a solução de mérito do processo criminal originário.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
denego

a ordem
pretendida, revogando a decisão liminar deferida a favor do paciente, e de consequência fica restabelecida a prisão preventiva de
Cristiano Pires de Andrade,

por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via, dado a indispensabilidade da segregação para garantia da ordem pública, social e econômica e à evitar a pratica de novos crimes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020